Tribunal: CARF
Processo: 12585.720435/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720435/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade administrativa de origem, tendo-se
em conta a decisão do STJ no REsp 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota
SEI/PGFN no 63/2018, analise e se pronuncie sobre a natureza jurídica dos créditos pleiteados
relativos (i) a fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (ii) a armazenagem de produtos
devolvidos e (iii) a créditos extemporâneos, sem prejuízo da intimação do Recorrente para
prestar esclarecimentos adicionais julgados necessários, elaborando-se, ao final, relatório
conclusivo acerca dos resultados da diligência, dos quais o contribuinte deverá ser cientificado
para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias, vencidos os conselheiros Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis, que consideravam que
os autos se encontravam aptos para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.470, de 22 de
março de 2023, prolatada no julgamento do processo 12585.720432/2011-57, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720435/2011-91
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da
DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, apresentada em
oposição ao despacho decisório, que indeferiu o pedido de ressarcimento em favor da empresa
acima identificada e não homologou a compensação vinculada ao presente processo, nos quais o
contribuinte pretende compensar tributos administrados pela SRF, com créditos de PIS não-
cumulativo vinculados a suas operações com o mercado externo referente ao período de
01/04/2008 a 30/06/2008.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório proferido pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT – em São Paulo, que indeferiu o pedido de
ressarcimento em favor da empresa acima identificada e não homologou a compensação
vinculada ao presente processo, nos quais o contribuinte pretende compensar tributos
administrados pela SRF, com créditos de PIS não-cumulativo vinculados a suas
operações com o mercado externo referente ao período de 01/04/2008 a 30/06/2008.
O referido despacho decisório relata as razões que fundamentaram as glosas efetuadas
durante o procedimento fiscal, referentes à:
Exclusão, indevida, da base de cálculo da contribuição, do valor de descontos
incondicionais de vendas à Zona Franca de Manaus.
Determinação da proporcionalidade no cálculo do rateio entre as receitas (mercado
interno tributado, mercado interno não tributado e mercado externo), quando foram
considerados, no cálculo dos percentuais de rateio do crédito, no tocante às receitas
apuradas no mercado externo, os valores das operações registradas em suas datas de
embarque, conforme constam indicados no sistema DW Aduaneiro, de acordo com o
disposto na Portaria MF 356, de 05/12/1988 – DOU do dia 07/12/1988 – itens I e I.I.
Valores relacionados a fornecedores sediados na Zona Franca de Manaus, sendo os
mesmos realocados para a linha 16 do Dacon (Créditos calculados a alíquotas
diferenciadas).
Créditos referentes às notas fiscais com datas de aquisição anteriores ao Dacon
correspondente.
Valores de materiais de manutenção sem a identificação da nota fiscal de compra, sendo
identificado pela empresa como requisição de estoques, bem como créditos referentes às
notas fiscais com datas de aquisição anteriores ao Dacon analisado.
Valores referentes ao fornecedor CEVA Logistics Ltda, CNPJ 43.854.116/005593 que
conforme descrição de lançamentos contábeis, tratamse de despesas de movimentação
interna, não se enquadrando no conceito de serviços utilizados como insumos.
Despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, compra e entre
estabelecimentos, onde só foram consideradas as notas fiscais extraídas do arquivo
formato ADE de compras de empresas jurídicas, com CFOP relacionado a fretes e
armazenagem.
Notas fiscais que conforme descrição dos serviços, estivessem contidas informações de
fretes de distribuição ou devolução, sendo estes considerados como fretes entre
estabelecimentos e não se enquadrando como frete na operação de venda ou compra. As
hipóteses de vedações legais à apropriação de créditos do PIS/PASEP e COFINS sobre
os serviços de fretes, conforme o entendimento mais recente da Secretaria da Receita
Federal prolatado na Solução de Divergência COSIT no. 02 de 24 de janeiro de 2011
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

referese aos fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração
entre estabelecimentos da mesma empresa.
Notas ficais referentes a transporte de container vazio e fretes de devolução, bem como
créditos referentes às notas fiscais com datas de aquisição anteriores ao Dacon
correspondente.
Valores relativos a gastos com depreciação de móveis e utensílios, equipamentos e
softwares de informática e processamento de dados, sendo estes considerados como não
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda. A partir de 01/02/2004 foi
vedado o desconto dos créditos relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado que não sejam utilizados na industrialização de produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços. A partir de 01/08/2004 o credito dos encargos de
depreciação passou a ser calculado apenas sobre os bens adquiridos em datas posteriores
a 30/04/2004.
(...)
Valores lançados na linha 13 do Dacon referentes a créditos extemporâneos dos mais
diversos tipos de despesas, com datas de aquisição no período de 2004 a 2008. Tais
valores não foram considerados por trataremse de créditos extemporâneos, não sendo
analisados se os referidos tipos de despesas dão origem a créditos. A apuração
extemporânea de créditos só é admitida mediante a retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, DACON e DCTF.
Inclusão, indevida, na base de cálculo do crédito lançado na linha 02 –Bens utilizados
como insumos, de compras provenientes de fornecedores situados na Zona Franca de
Manaus, sendo que neste caso a empresa faz jus a crédito com alíquota diferenciada,
conforme legislação transcrita.
Devoluções de compras, consideradas conforme CFOP correspondente, incluindo os
valores na linha 23 do Dacon.
O despacho então indeferiu o pedido de ressarcimento referente à Contribuição para o
PIS/Pasep, apurada de forma não-cumulativa – mercado externo, no período de
01/04/2008 a 30/06/2008. Em conseqüência, não homologou a Declaração de
Compensação..
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alega, em sede de preliminar, a
nulidade do despacho decisório atacado por suposta ausência de fundamentação para a
glosa de créditos. Afirma que o despacho ora recorrido descreve os documentos que
foram apresentados pela empresa, informando a glosa de determinados créditos por ela
tomados na sistemática da nãocumulatividade, sem, contudo, justificar o motivo das
glosas efetuadas, ou sequer fundamentar a sua decisão. Exemplifica que na análise do
crédito de depreciação sobre bens do ativo imobilizado (item 7.7 do despacho), o
auditor fiscal simplesmente teria informado que os bens não poderiam ser considerados
como utilizados na fabricação de produtos destinados à venda. Entende que não teria
havido o cumprimento do princípio que determina a necessidade de que a
Administração Pública motive os seus atos, o que acarretaria em ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para
embasar seus argumentos.
No mérito, contesta que, para o reconhecimento dos créditos sobre suas aquisições de
insumos, a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS não pode ser
equiparada à do IPI/ICMS. Cita e transcreve doutrina e jurisprudência que entende
como favoráveis. Conclui que a interpretação a ser dada ao artigo 3o das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003 não pode ser restritiva, sob pena de ilegalidade. Entende
que a não cumulatividade propriamente dita seria regida pelo caput do artigo 3o,
portanto, o direito de crédito não está regrado unicamente nos incisos ou parágrafos do
artigo 3o, mas já a partir do contido no seu caput. Sustenta, também, que o artigo 195, da
Carta Federal de 1988, afastaria o argumento de que o regime não cumulativo deverá
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

ser formatado pela categoria de produtos que se incorporam a um determinado produto.
Novamente, cita e transcreve jurisprudência para embasar seus argumentos.
No mesmo sentido, argumenta contra as glosas dos serviços contratados que teriam por
objeto o transporte quando da compra de produtos, entre seus estabelecimentos, no caso
de devolução e também relativo à respectiva armazenagem. Considera que a
Fiscalização teria aplicado uma interpretação muito restritiva e empregado critério
meramente literal ao concluir que tão somente os serviços de armazenagem e fretes na
operação de venda de produtos poderiam ensejar o aproveitamento de créditos. Comenta
que este método interpretativo seria criticado pela doutrina e jurisprudência, por não
desnudar o efetivo objetivo normativo. Afirma que os serviços sobre os quais tomou
crédito estariam “umbilicalmente” ligados ao seu processo produtivo. Como exemplo,
anexou contrato firmado com a empresa TNT Logistics Ltda, citando trecho do mesmo
para embasar seus argumentos.
Questiona o entendimento adotado pela fiscalização, ao glosar a utilização de créditos
extemporâneos, sem a respectiva retificação da DACON, com fundamento no Art. 10 da
INRFB n° 1.015/10, bem como na Solução de Consulta n° 87 de 25/03/2009 da 9a
Região Fiscal. Afirma que a retificação da DACON não seria obrigatória, conforme
entendeu ao consultar a página eletrônica da SRF na internet, especificamente quanto à
Pergunta 67 do "Perguntas Frequentes" da RFB, que afirmaria: “O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não for
possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB n° 1.052, de 2010, a PJ
deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins).” Defende que “preferencialmente” é diferente de obrigatoriamente, como
entendeu o Despacho decisório ora impugnado, desta forma, pede a imediata reforma do
lançamento, por se tratar de inegável orientação da SRF aos contribuintes. Defende,
também, que sua conduta estaria amparada pelo disposto no parágrafo 4o do Art. 3o da
Lei n° 10.833/03, que não faria qualquer distinção sobre quando é que deveria ocorrer a
apropriação de créditos calculados em meses anteriores. Também alega que o apontado
Art. 10 da INRFB n° 1.015/10, não teria em seu conteúdo qualquer obrigatoriedade para
que a apropriação extemporânea se faça mediante a necessária retificação da DACON.
Refuta a glosa de valores relativos à tomada de créditos sobre encargos com
depreciação de bens do ativo imobilizado, no que pertine à data de aquisição. Repete o
argumento da preliminar de nulidade, de que a glosa teria sido efetuada “de forma
simplória”, sem maiores esclarecimentos quanto aos critérios utilizados para
desconsiderar os valores aproveitados. Prossegue, argumentando que a legislação que
instituiu a não cumulatividade do PIS e da COFINS mencionaria, expressamente, o
direito ao crédito sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado da Pessoa Jurídica.
Destaca que tomou créditos sobre ativos operacionais da empresa, os quais cumpririam
os requisitos legais, no que tange à utilização na produção de bens destinados à venda.
Ainda, no que diz respeito ao período de aquisição dos ativos imobilizados, afirma que
teria cumprido o requisito legal também no que pertine à data de aquisição, pois todos
os ativos depreciados teriam sido adquiridos posteriormente à 30/04/2004.
Combate a apuração de receitas do mercado interno e externo efetuadas pelo fisco, que
teria glosado os créditos decorrentes de exportação (mercado externo) entendendo que
os valores das operações deveriam ser considerados na data do embarque das
mercadorias. Afirma que a interpretação aplicada pela Portaria MF 356/1988 estaria
equivocada, pois o fato gerador das contribuições para o PIS e para a COFINS é o
faturamento mensal, entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica
(PJ), independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Conclui, então,
que a data de embarque das mercadorias não influi na receita faturada pela empresa, a
qual é contabilizada no momento da emissão da Nota Fiscal independentemente do
embarque.
Aponta, também, que a apuração do PIS, e da COFINS, é feita trimestralmente, sendo
promovido o reajuste dos valores glosados (referentes às mercadorias não embarcadas)
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

no mês subsequente. Sustenta que o procedimento fiscal estaria equivocado, do ponto
de vista da proporcionalidade do rateio que se pretendeu fazer, pois utilizaria como
dividendo a receita de exportação embarcada, contudo ao glosar parte das receitas de
exportação faturadas, haveria uma conseqüente diminuição no valor da receita bruta
auferida (total), o que não teria sido levado em consideração no despacho decisório ora
combatido. Neste ponto, volta a argumentar pela nulidade do despacho, em face de erro
material.
Destaca que não é objeto da presente manifestação de inconformidade os seguintes itens
do Despacho Decisório ora atacado: 5.1 (descontos incondicionais de vendas à Zona
Franca de Manaus ZFM), a parte do item 7.2.4 referente aos fornecedores sediados na
ZFM, bem como o item 7.9 que trata dos créditos com alíquota diferenciada em razão
de compras provenientes de fornecedores situados na ZFM os quais serão devidamente
recolhidos.
Encerra com o pedido de que seja recebida sua manifestação, para decretar a nulidade
do despacho decisório e no mérito requer seja julgada procedente sua manifestação para
reconhecer a existência de seu direito creditório apurado com base na sistemática da não
cumulatividade, reconhecendose o direito à compensação dos débitos indicados nas
respectivas PER/DCOMPs, as quais deverão ser inteiramente homologadas.
Posteriormente, o contribuinte apresentou petição onde juntou ao presente processo os
comprovantes dos pagamentos efetuados, referentes às matérias com as quais concordou
expressamente, conforme antes exposto, solicitando o reconhecimento do pagamento
dos débitos ali especificados.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ementa: ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
Deve ser afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação ou
motivação, quando no Despacho Decisório há indicação dos pressupostos de fato e de
direito que embasaram a decisão relativa à não homologação da compensação.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. INSUMOS.
Para serem considerados como insumos e, consequentemente, gerarem créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os bens e serviços devem ser diretamente
aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Somente os dispêndios com fretes vinculados à venda de produtos, cujo ônus seja
suportado pelo vendedor, geram créditos a serem descontados da contribuição devida
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Na eventualidade de se apurar extemporaneamente crédito decorrente das sistemáticas
de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins, os respectivos
Dacon deverão ser retificados, respeitado o prazo decadencial de cinco anos e atendidas
as demais exigências da legislação de regência.
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para o aproveitamento dos créditos calculados em relação à
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

ativo imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados a venda ou
na prestação de serviços.
EXPORTAÇÃO. MOMENTO DO RECONHECIMENTO DA RECEITA.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros titulares,
conforme portaria de condução e regimento interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-
cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04,
antigamente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada
por parte contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a presente lide
administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo
deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 /
STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu
regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que
limitavam a hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos aos casos em que os dispêndios eram realizados nas aquisições de
bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa
matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a
relevância, essencialidade e em qual momento e fase do processo produtivo e
das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções
normativas e pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no
julgamento do REsp 1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto
vencedor da Ministra Regina Helena Costa ao mencionar expressamente a
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

atividade econômica do contribuinte, é limitado. Cadastrado sob o n.o779no
sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que
pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 /
STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos
Pandêmicos”, tratei das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada
decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art.
1.036 e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também
adotou um conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas
nos trechos selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi
criado e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação
com alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao
que foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível
concluir que o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes
muito semelhantes aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720435/2011-91

Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o
dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento
do REsp1.221.170/PR.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99,
Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
autoridade administrativa de origem, tendo-se em conta a decisão do STJ no
REsp 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, analise e se pronuncie sobre a natureza jurídica dos créditos pleiteados
relativos (i) a fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (ii) a
armazenagem de produtos devolvidos e (iii) a créditos extemporâneos, sem
prejuízo da intimação do Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais
julgados necessários, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca dos
resultados da diligência, dos quais o contribuinte deverá ser cientificado para,
assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade administrativa de
origem, tendo-se em conta a decisão do STJ no REsp 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no
5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, analise e se pronuncie sobre a natureza jurídica dos
créditos pleiteados relativos (i) a fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (ii) a
armazenagem de produtos devolvidos e (iii) a créditos extemporâneos, sem prejuízo da
intimação do Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais julgados necessários,
elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca dos resultados da diligência, dos quais o
contribuinte deverá ser cientificado para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 1196
DF CARF MF
Original